Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-07.2018.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 1000330-07.2018.8.11.0021
Recorrente: Município de Água Boa
Recorrido: Salete Damaren
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Reclamada, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, via de consequência, manteve a sentença recorrida que julgou procedente a pretensão da autora, com a seguinte Ementa:
RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ADMINISTRATIVAÇÃO PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS – DIREITOS SOCIAIS DEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O Recorrente, nas razões recursais, alega que decisão recorrida contraria a legislação federal, além de dar interpretação divergente a que lhe fora dada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que houve prequestionamento e que está presente a repercussão geral.
Afirma que quando da apreciação do RE 705.140 (Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2014, Tema 308), submetido à sistemática da repercussão geral assentou-se a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos contratos de trabalho nulos firmados pela Administração Pública. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese:
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sema observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.
Alega não serem devidos valores a título de 13o salario e férias proporcionais. Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário e provido, afastando a condenação ao pagamento das verbas rescisórias referentes a 13o e férias proporcionais.
O presente Recurso Extraordinário foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
A autora, ora Recorrida, apresentou as contrarrazões, onde se manifesta pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, diz que há ausência de prequestionamento. Ao final requer que seja inadmitido o Recurso Extraordinário, e caso venha a ser admitido pugna pelo improvimento.
É o Relatório. Fundamento e decido.
A matéria objeto de discussão do presente Recurso Extraordinário é se são devidos valores a título de 13o salário e férias proporcionais nas contratações de pessoal feitas pela administração pública sem concurso.
Essa matéria foi objeto de discussão em Recurso Extraordinário no excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, Temas no 191 e 308, in verbis:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0191
RE 596478
Acórdão
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.
13/06/2012
0308
RE 705140
Acórdão
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
28/08/2014
Os Temas acima garantem à pessoa que fora contratada pelo Poder Público, o sem concurso, o direito de recebimento do salário. A Constituição Federal, no Capítulo II, que trata dos direito sociais, no art. 7o incisos, III, VIII e XVII, diz que os trabalhadores também têm direito ao FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO e FÉRIAS, in verbis:
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.
No presente Recurso Extraordinário, em meu entender, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas no 191 e 308 supra colacionados.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, estando a decisão recorrida, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas 191 e 308, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única